Tribunal: TJMT
Processo: 1019216-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019216-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.981.173/0001-63 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019216-83.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CRÉDITO QUE EM PRINCÍPIO NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LFR - BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL –SEDE DA EMPRESA – BEM DE CAPITAL – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – SUBMISSÃO A BLINDAGEM NO
STAY PERIOD
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, bem corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.

O imóvel objeto de garantia fiduciária, por se encontrar na posse direta da empresa recuperanda, sendo bem corpóreo e não fungível, conceitua-se como de capital. E, por se tratar da sede da recuperanda, é imprescindível às suas atividades, o que autoriza a aplicação da exceção contida no final do § 3o do art. 49 da Lei ll.105/2011, para garantir que durante o
stay period
ele permaneça na posse da recuperanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019216-83.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019216-83.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Recuperação Judicial, deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência, e determinou a expedição de ofício ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, para que sejam suspensos os procedimentos de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda, registrado na margem da matrícula no 39.588, durante o período de blindagem.

A agravante alega que se trata de créditos garantidos por alienação fiduciária e, por conseguinte, não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial.

Aduz que o imóvel dado em garantia não é bem essencial à atividade produtiva da empresa (agência de viagens) porque atua no ramo de turismo e venda de passagens, portanto pode continuar suas atividades em outro local sem que isso lhe traga prejuízo. E mais, ela tem filial na Av. Historiador Rubens de Mendonça, Edifício Centro Empresarial Cuiabá.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 28800452
)

Contraminuta apresentada (Id n.

33620004).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id n. 35945963).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019216-83.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência, e determinou a expedição de ofício ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, para que sejam suspensos os procedimentos de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda, registrado na margem da matrícula no 39.588, durante o período de blindagem.

As partes firmaram a
Cédula de Crédito Bancário no 39.765-7, garantida por alienação fiduciária do imóvel matrícula n. 39.588, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, como neste caso. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Diante disso, consolidou-se na jurisprudência que a recuperanda tem de demonstrar a essencialidade do bem para o restabelecimento de suas forças econômico-financeiras através da manutenção de sua atividade empresarial.

Todavia, antes de se aferir essa indispensabilidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, bem corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois no final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.

As premissas conceituais de bem de capital foram satisfatoriamente esclarecidas recentemente pela Terceira Turma do STJ no Resp n. 1.758.746 – GO, do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Confira-se parte desse julgado:

De plano, assinala-se que, em interpretação à extensão do art. 49, § 3o da LRF, encontra-se absolutamente sedimentada no âmbito das Turmas que compõem esta Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, como de títulos de credito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Tal regramento é atenuado apenas e tão somente em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, caso em que não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

De acordo com a parte final do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, afigura-se possível ao Juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa, impor restrições temporárias ao proprietário fiduciário em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como ao seu próprio soerguimento financeiro.

De seu teor extrai-se a compreensão de que, se determinado bem, alienado fiduciariamente, não puder ser classificado como “bem de capital”, ao Juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, pois o correlato credor fiduciário, além de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vendê-lo ou de retirá-lo da posse da recuperanda, inclusive durante o stay period. O dispositivo legal em referência é expresso nesse sentido. (...)
. Em não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade.
Como se vê, a caracterização do bem, dado em garantia fiduciária, como “bem de capital”, constitui questão pressuposta ao subsequente juízo de essencialidade, a fim de mantê-lo na posse da empresa recuperanda.

(...) .
Extrai-se de seu teor que o bem, para se caracterizar como bem de capital, precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verifica-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
A partir de tais constatações, para efeito de conceituação, perfilho integralmente a compreensão externada pela Ministra Isabel Gallotti, por ocasião do julgamento do CC 153.473/PR, com base em autorizada doutrina e em precedentes destacados do STJ (nos quais, pontualmente, se reconheceu estar-se diante de determinado bem de capital), de que
"bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, se encontre em sua posse.

A garantia fiduciária da CCB no 39.765-7 (imóvel), constituiu bem que está na posse direta da recuperanda e que ao final do
stay period
poderá ser devolvido ao credor fiduciário, por não ser fungível. Logo, sendo de capital, é preciso analisar se é essencial às suas atividades.

A agravante diz que se cuida de sala comercial comum e por isso não poderia ser privada da execução extrajudicial, mesmo no
stay period
. Já a agravada argumenta que trata-se da sede da empresa há 33 anos.

A decisão agravada suspendeu os procedimentos de Execução Extrajudicial da garantia de alienação fiduciária durante o período de blindagem com os seguintes fundamentos:

A recuperanda requer, em caráter de urgência, seja suspenso o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda, registrado na margem da matrícula no 39.588, no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, por força da Cédula de Crédito Bancário CCB Empréstimo no 39.765-7.

Sustenta que o imóvel que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda busca consolidar a propriedade, objeto da notificação junto ao Cartório competente de id 25604697, é a sede da empresa em recuperação judicial, devendo ser reconhecida a necessidade de preservação da atividade econômica da devedora.

Tal como prevê o art. 303 do CPC/2015, a tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, como se infere pela cópia da matrícula do imóvel, juntada com o pedido (id 25604696), este foi cedido em garantia de alienação fiduciária em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda, não havendo dúvidas de que os créditos dessa natureza não se sujeitam aos efeitos da recuperação, a teor do § 3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/05, que assim dispõe:

O art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 assim dispõe:

“§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Diante de tal disposição legal, conclui-se que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de modo que, diante do inadimplemento do devedor em recuperação judicial, é lícito pleitear pela retomada dos bens objeto da garantia.

In casu, não resta dúvida de que o crédito que se encontra garantido pela alienação fiduciária sobre o bem objeto do pedido, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por força de Lei, de sorte que as obrigações contidas no contrato devem ser cumpridas do mesmo modo e da mesma forma originalmente contratados.

Ocorre que, deve-se ponderar se o princípio de preservação da empresa pode prevalecer sobre o direito de propriedade do credor fiduciário, para impedir a consolidação da propriedade dos imóveis em virtude da inadimplência do devedor, durante o chamado prazo de blindagem, diante da iminência da consolidação da propriedade do imóvel no qual se encontra edificada a sede da empresa recuperanda e do imóvel onde funciona como depósito de materias e estacionamento.

Conforme dispõe o § 7o, do art. 26, da Lei no 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, ocorre extrajudicialmente pela simples ausência de purgação da mora no prazo legal, in verbis:

“§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.”

Como se pode observar, ao contrário da alienação sobre bens móveis, em que a propriedade só é consolidada após a retomada do bem, no caso da alienação de imóveis a perda da propriedade ocorre antes mesmo de qualquer ato de destituição do devedor da posse sobre o bem, o que revela uma medida muito mais gravosa e irreversível, contrariando os princípios para os quais foi criado o instituto da recuperação judicial.

Isso porque, como já exaustivamente sustentado, o escopo da Lei 11.101/05, ao inserir o rol exceptivo da parte final do § 3o, do art. 49, é obstar que, durante o chamado prazo de blindagem, no qual devem ocorrer as negociações com seus credores sujeitos ou não aos efeitos da recuperação judicial, a empresa não perca sua capacidade produtiva pela retirada de bens essenciais ao exercício de suas atividades.

Há que se ressaltar ainda, que a parte final do § 3o, do art. 49, ao consignar que durante o prazo de blindagem não é permitida a venda ou a retirada dos bens de capital essenciais, deixa bastante claro que não visa proteger apenas a posse, mas também a propriedade dos bens da empresa em recuperação judicial, de modo a garantir sua capacidade produtiva e seu poder de negociação.

Esse decisum não comporta alteração, pois a hipótese é de bem de capital,
e, sendo a sede da empresa da recuperanda
, é essencial às suas atividades. Assim, o prosseguimento da Execução Extrajudicial da garantia fiduciária nessa fase seria capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro.

Essas premissas autorizam a aplicação da exceção contida no final do § 3o do art. 49 da Lei 11.105/2011, para garantir que durante o
stay period
o imóvel permaneça na posse da recuperanda, mantendo-se a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020